Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705199-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PATRÍCIA DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DANOS SOFRIDOS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp 1833031/SP 2021/0031731-0, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, j. 20/09/2021, DJe 27/09/2021). 2. Nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 4. Entre os pressupostos para configurar o dever de indenizar, destaque-se a necessidade da presença do nexo causal entre a conduta - ação e omissão - e o dano. Em que pesem divergências doutrinárias quanto às teorias do nexo de causalidade, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, ainda que de modo singelo, a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403, do Código Civil), a qual considera como causa jurídica somente o evento que se vincula diretamente ao dano. 5. Não há comprovação de que eventual conduta omissiva ou comissiva do Estado tenha ocasionado, direta e imediatamente, o dano suportado pela autora. 6. Das informações prestadas nos autos, extrai-se que as queixas apresentadas pela paciente direcionada ao dispositivo - sangramento uterino anormal, cefaleia e dor lombar crônicas - costumam apresentar causas multifatoriais: não podem necessariamente ser atribuídas ao Sistema Essure. 7. Os efeitos colaterais do produto sempre estiveram descritos no manual de instruções que foram levados ao conhecimento das pacientes. Reitere-se: não foi por conta das reações adversas que houve a suspensão da comercialização. 8. Logo, não comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados pela autora, ora apelante, e a conduta (ação ou omissão) do Estado, não há que se falar em dever de indenizar do Estado. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §1o, da Lei 9.263/1996, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a responsabilidade civil do poder público é objetiva, prescindindo de demonstração de culpa para que configure o dever de indenizar e, no caso concreto, o recorrido deve responder pela inobservância ao dever de informação relativo aos riscos do produto; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que o ato ilícito praticado pelo recorrido restou demonstrado, razão pela qual deve ele arcar com a indenização por danos morais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 37, §6o, 93, inciso IX, 196, 198 e 226, caput, e §7o, todos da Constituição Federal, repetindo as razões do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 3o do CPC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1884002/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à apontada afronta aos artigos 10, §1o, da Lei 9.263/1996, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vetado pelo verbete sumular 7 do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.857.658/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 30/6/2022. Registre-se que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). Com relação à aventada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 37, §6o, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não reúne condições de transitar. Isso porque, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, bem como, a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. (ARE 1341040 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 7/1/2022). Nesse aspecto: “Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no aludido vilipêndio aos artigos 196, 198 e 226, caput, e §7o, todos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020” (ARE 1369175 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 2/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025